Tribunal: TJSP
Processo: 1012629-12.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa – Prescrição da dívida que

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Inteligência do artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação procedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – RECURSO PROVIDO.